Tribunal: TJDFT
Processo: 0717375-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS PARCIALMENTE FRUTÍFERAS. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, a qual rejeitou a alegação de ocorrência prescrição intercorrente. 1.1. Nesta sede recursal, a executada requer a reforma da decisão objetivando o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo. 1.2. Em suas razões, a agravante defende que a única penhora deferida nos autos se refere aos honorários advocatícios, sem relação com a verba principal do cumprimento de sentença. Aduz que o processo ficou suspenso desde 21/01/2020 por falta de indicação de bens para satisfação do crédito principal dos autos. Sustenta que o prazo da prescrição se iniciou automaticamente um ano após a suspensão e o prazo fatal se deu em 21/01/2024. Assevera que o simples pedido de penhora não suspende a prescrição intercorrente.

2. O feito de origem refere-se a execução de título extrajudicial referente a cédulas de crédito bancário, no montante de R$66.165,87 (sessenta e seis mil, sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

3. Nos termos da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” 3.1. Sobre o instituto da prescrição intercorrente, o início de contagem do respectivo prazo tem início automaticamente 1 (um) ano após a intimação da decisão de suspensão tratado no §1o do artigo 921, do CPC. Vide também o Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

4. No presente caso, a decisão que determinou a suspensão do processo foi publicada em 21/01/2020, ocasião em que foi expressamente mencionado o início do prazo prescricional. Uma decisão anterior à suspensão, que indeferiu a penhora salarial, foi objeto de agravo de instrumento interposto pelo exequente. Julgado o agravo, a decisão foi parcialmente reformada, determinando a penhora dos rendimentos, retomando assim a execução. 4.1. Foram realizadas novas pesquisas que resultaram parcialmente frutíferas, identificando uma possível previdência privada da executada junto à FUNPRESP. Em diligências, foi encontrado saldo em favor da executada, contudo a penhorabilidade da verba foi discutida e a impugnação foi rejeitada, com a discussão permanecendo em andamento. 4.2. Ao contrário do alegado pelo agravante, a regra prevista no art. 921, §4o, do CPC prestigiou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige inércia do exequente, fato não ocorrido nos autos. 4.3. Verificou-se, desse modo, que o exequente agiu de forma diligente na busca de bens passíveis de penhora, a fim de buscar a satisfação de seu crédito.

5. Precedente: “(....) 1. Não merece acolhida a arguição de prescrição intercorrente quando demonstradas nos autos medidas constritivas efetivas, o que afasta a inércia do credor na perseguição de seu crédito. Realizadas diligências constritivas sem satisfação do crédito, a contagem do prazo prescricional só se inicia após decorrido o prazo em que o feito permaneceu suspenso por determinação judicial.” (07094427420238070000, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 3/7/2023).

6. Agravo de instrumento improvido.